Tribunal: STF
Processo: TPA 57
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de tutela provisória antecedente formulado por S.P.S. objetivando  “que seja deferida medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto, a fim de suspender os efeitos do acórdão recorrido especificamente quanto a uma eventual inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “e”, da LC 64/90”.  



    Sustenta o autor que o perigo da demora está consubstanciado no fato de objetivar ser candidato ao cargo de Prefeito de Atibaia na eleição de 2024.  



    No que tange à probabilidade do direito sustenta: a) o cabimento de ANPP que não foi oferecido pelo Ministério Público de modo injustificado. Destaca, ainda, a possibilidade de celebração neste momento do ANPP, com exclusão da restrição de inelegibilidade;  b) violação da ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, fundamentação das decisões judiciais e irretroatividade da lei penal;  c) ausência de dolo caracterizador do descumprimento de decisão judicial.



    O Ministério Público Federal deu parecer pela improcedência do pedido.  



    Em síntese é o relatório.  



    O recurso extraordinário interposto decorre dos efeitos de uma decisão criminal, contudo o debate que envolve o perecimento do direito é civil,  razão pela qual é cabível a aplicação do CPC ao tema.   



    O artigo 300 do CPC prevê expressamente que:  



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”  



    A proximidade  do pleito eleitoral municipal torna incontroverso o perigo de dano. Nos autos, há informação de que as convenções partidárias devem ocorrer no próximo dia 5 de agosto.  



    A probabilidade do direito, em uma análise compatível com o presente  momento processual,  está configurada, uma vez que a partir da leitura da narrativa da peça recursal existe, em tese, a  possibilidade de o recurso ser julgado procedente.  



    Não se trata de reexame de fatos e provas, mas de verificar se  a valoração jurídica das provas, efetuadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,   preencheu o standard probatório (para além de qualquer dúvida razoável) exigido para a comprovação do dolo de descumprimento de decisão judicial relativa a uma ADI estadual. Friso que não há nos autos, até aqui, a caracterização de subtração ou apropriação de dinheiro público em face do alegado descumprimento de decisão proferida em ADI.  



    É  de se destacar que a regra deve ser a máxima efetividade de direitos fundamentais, gênero do qual os direitos políticos são espécie.   



    Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que na eventual revogação da decisão, a sanção pode ser executada normalmente. É de se destacar que a  negativa de liminar, com a realização das convenções,  teria o efeito de criar uma irreversibilidade fática.  



    Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para suspender, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário já interposto, apenas o efeito pan processual da inelegibilidade de  S.P.S. decorrente do Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo questionado no presente recurso, relativo à Ação Penal nº 1007323-60.2021.8.26.0048.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente